Tribunal: TJSP
Processo: 1111067-75.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVERSÃO. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO. TEMA 1.059 DO STJ.
Acórdão que reverteu a sentença de improcedência, mas não fez menção à reversão da sucumbência. Omissão configurada. Sucumbência revertida. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVERSÃO. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO. TEMA 1.059 DO STJ.
Acórdão que reverteu a sentença de improcedência, mas não fez menção à reversão da sucumbência. Omissão configurada. Sucumbência revertida. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Majoração dos honorários. Não cabimento, ante o provimento do recurso de apelação. Tema 1.059 do STJ.
Embargos de declaração acolhidos em parte para condenar a ré às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.